Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-35.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000883-35.2019.8.14.0124

APELANTE: MANOEL DE JESUS ALVES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, IV DO CPB.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, IV DO CP).
DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
IMPROCEDÊNCIA
.

1.

O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos sendo
inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJA DESCONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E PASSE A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, COM REDUÇÃO PARA AQUÉM DESTE PATAMAR EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

PROCEDÊNCIA EM PARTE
. MAGISTRADO QUE SE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO COMUM AO TIPO PENAL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PASSANDO ESTA A SER CONSIDERADA NEUTRA E A PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA
REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por membro da Defensoria Pública, em favor de
MANOEL DE JESUS ALVES GOMES
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Araguaia que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 7555569
,

no dia 22/03/2019, por volta da 02:00 horass, na Rua Professor Maroca, em São Domingos do Araguaia, o ora apelante teria desferido golpes de faca na vítima Antônio Batista de Jesus, tendo esta, em razão dos golpes, evoluído a óbito.

Conforme a inicial acusatória, a vítima e o apelante estavam em uma festa no Bar “Forró Fundo de Quintal”, naquela cidade, e na data e hora supra referidos, quando a vítima estava voltando para sua residência, o ora apelante, sem motivo aparente e de modo a dificultar sua defesa, a atacou desferindo vários golpes com uma faca e fugindo em seguida.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou a denúncia dando o apelante como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos IV, do CPB.

Em ID 7555573, recebida a denúncia;

Em ID 7555582, resposta à acusação;

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7555588;

Em ID 7555589, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 7555593, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 7555595, decisão de Pronúncia;

Irresignado, interpôs o ora apelante Recurso em Sentido Estrito,
ID 7555599
,
pugnando por sua impronúncia e, subsidiariamente, o decote da qualificadora, sendo o pleito indeferido, Acórdão nº 211.964.

Decisão designando data para realização do julgamento em ID 7555746, com pedido de redesignação, formulado pela Defensoria Pública, em ID 7555757;

Mídias da sessão de julgamento em ID 7555797 a 7555815;

Em ID 7555817, Ata da Sessão do Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença condenado o ora apelante nos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência da qualificadora esposada na inicial.

Em ID 75555820, proferida Sentença Penal Condenatória em desfavor do apelante onde a Magistrada, em respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, cominou sua pena base em 14 e 03 meses anos de reclusão, reduzindo esta em razão da confissão, resultando a pena definitiva em 12 anos de reclusão, ante a aplicação ao caso do que previsto na Súmula 231 do STJ.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, em ID 75555823, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, pois, alega, o Corpo de Jurados decidiu de forma contrária às provas produzidas uma vez que estas não apontam a ocorrência da qualificadora, não havendo provas de que a vítima teria sido atacada de surpresa. Requer ainda reforma da pena base para que esta passe ao mínimo legal, com nova análise das circunstâncias judiciais que, alega, não apresenta devida fundamentação àquela que foi considerada desfavorável ao apelante, aplicando-se a redução em razão da atenuante para que a pena fique em patamar aquém do mínimo, com detração do período em

que o apelante já passou preso.

Em contrarrazões, ID 75555825, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 8136831, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal. interposto em favor de
MANOEL DE JESUS ALVES GOMES
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Araguaia que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

Requer o apelo revisão da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, aduzindo a defesa que a decisão deste foi equivocada ao concluir pela ocorrência da qualificadora, sendo manifestamente contrária às provas dos autos uma vez que não restou comprovado que a vítima teria sido alvejada de surpresa.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

A alegação de que a decisão do corpo de jurados é contrária às provas dos autos somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distanciada do material probatório constante nos autos, o que não se observa no caso em testilha.

In casu
, cotejando os elementos de prova acostados aos autos, denota-se que a qualificadora do tipo foi apresentada ao Conselho de Sentença, sendo às partes, acusação e defesa, oportunizado se manifestarem tanto acerca de sua ocorrência como da não ocorrência, tendo o corpo de jurados decidido com base no seu convencimento.

Imperioso ressaltar que os jurados decidiram com base no que lhes foi apresentado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri e no âmbito de competência deste a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença soberana, somente podendo ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção, não lhe sendo exigida motivação sobre suas conclusões uma vez que a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

Ressalto que não cabe à Corte recursal, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, promover a absolvição do agente, pois a
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento e determinar que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença e, p
or força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. II - Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0439.05.045117-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 05/03/2018).

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. ACÓRDÃO QUE CONTÉM DADO IMPRECISO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A JUSTIFICAR A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Tribunal de Justiça pernambucano rechaçou a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, alegando, para tanto, que o acervo fático-probatório ampara a tese acusatória encapada pelos jurados. 3. Não há se falar em ausência de fundamentação do acórdão impugnado, pois, mesmo que este contenha um dado impreciso sobre uma testemunha, o voto-condutor e o voto-revisor apontaram a existência de outras provas a indicar que a tese acusatória não está desprovida de lastro probatório. 4.
Assinale-se que o recurso fundado no art. 593, III, d, do CPP não autoriza o Tribunal de apelação invadir a competência do Conselho de Sentença e rescindir a convicção dos jurados, sob a alegação de que o veredicto dos jurados não se coaduna com a concepção dos Desembargadores sobre os fatos. Em verdade, o apelo fundado na preposição de que o julgamento fora contrário à prova dos autos permite, tão somente, à segunda instância se pronunciar se o veredicto dos jurados possui respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, ou não. 5. Destarte, o ato apontado como coator expôs as razões de seu convencimento, justificando que o veredicto dos jurados se encontra amparado na prova colhida.
Nesse passo, desconstituir o referido entendimento requer o reexame probatório, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 398806 PE 2017/0104384-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados
.

2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(2020.01353321-30, 212.912, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Grifei.

No caso em apreço, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, pois devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, conforme se denota das provas apresentadas durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, devidamente sujeitas ao contraditório, não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo para que se exclua da condenação a qualificadora, pois, tendo sido esta submetida à apreciação pelo corpo de jurados e este reconhecido sua ocorrência, não há como a Corte recursal a desconstituir, conforme fundamentação supra e,
no presente caso, se constata que o Órgão Ministerial, desde a denúncia, a sustentou, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce no conjunto probatório constante dos autos.

Neste mesmo sentido já se manifestou nossa E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA
. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 2). DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU 1.
O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como a qualificadora atinente ao meio cruel.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena. (2020.00833331-46, 212.670, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Com relação ao pedido para reforma da pena base, para que esta passe a patamar inferior ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal o sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera desfavorável cada um desses vetores, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Para melhor análise do tópico trago à colação excerto da sentença vergastada, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:

“Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena como segue, para cada um dos crimes para o qual houve reconhecimento da culpa, pelo Conselho de Sentença:

VII – PENA-BASE

a) CULPABILIDADE: O Réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade inerente ao tipo penal;

b) antecedentes: constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transita em julgado contra sua pessoa;

c) conduta social: NÃO foram colhidas informações acerca do caráter comportamental do Réu perante a comunidade e a família, razão pela qual considero neutra tal circunstância;

d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do agente, não podendo essa ser considerada em seu desfavor;

e) motivos do crime: não considero desfavoráveis, tendo em vista que não restou evidenciada a real motivação do crime;

f) circunstâncias: não são desfavoráveis ao acusado porque já avaliadas para qualificar o delito;

g) consequências: considero que extrapolam as inerentes ao tipo penal, tendo em vista que, de acordo com o que consta dos autos, especificamente o depoimento da irmã do Acusado na primeira fase do procedimento, foi ceifada a vida de um homem de apenas 33 anos, com longa perspectiva de vida;

h) comportamento da vítima: o comportamento da vítima, por estar inserido na esfera de comportamento do ofendido, não pode ser transferido para o agente, de modo a prejudicá-lo. Nada se tem a valorar.

Desta forma, havendo 01 (uma) circunstância desfavorável, considerando a variação de pena de 12 anos (144 meses) a 30 anos (360 meses), cada circunstância corresponde a 27 (vinte e sete) meses, e, com base nos elementos acima descritos, fixo a pena-base em 14 (QUATORZE) anos e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

VIII – SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Com relação, especificamente à circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, II, alínea d, do CP, entendo ser o caso de aplicar essa atenuante por ter o Acusado voluntariamente confessado ter sido o autor do crime.

Assim, reduzo a pena em 1/6, razão pela qual passa a totalizar 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Todavia, fica mantida a pena de 12 (doze0 anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

IX – TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem.

Fica mantida a pena anteriormente fixada, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

XII – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente fechado
.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 01 vetor desfavorável ao apelante, sendo ele: consequências do crime.

Quanto à referida circunstância, tenho que esta deve ser considerada como neutra, pois, apesar de a vítima ter apena 33 anos e ser longa sua perspectiva de vida, como afirmou o magistrado em sua decisão, tenho que o evento morte é inerente ao crime de homicídio, não importando para tanto a idade da vítima ou sua perspectiva de vida, pois esta só há de ser valorada negativamente quando anormal à espécie, o que não restou configurado no caso em apreço.

Assim, ainda que a fixação da pena-base esteja inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, razão pela qual
deve ser a circunstância relativa às consequências do crime considerada neutra.

Neste sentido é jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO POR DUPLO HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA GILMAR DA CUNHA BUENO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. MORTE DE ADOLESCENTE INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO
.CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JACIR BUENO.QUANTUM DE ELEVAÇÃO EM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1463686-9 - Ponta Grossa - Rel.: Macedo Pacheco - Unânime - - J. 07.04.2016) (TJ-PR - APL: 14636869 PR 1463686-9 (Acórdão), Relator: Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 07/04/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1784 20/04/2016).

Tem-se, portanto, que a pena base do apelante, ante a não incidência de qualquer circunstância judicial desfavorável, há que ser cominada no mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, 12 anos de reclusão

Portanto, diante das especificidades do caso concreto e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não há como se cominar a pena base no mínimo, mas tão somente se promover uma adequação em razão da reanálise das circunstâncias judiciais.

Quanto ao pedido para que se aplique a redução em razão da atenuante da confissão, tenho que não há que ser dado provimento ao pleito tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e o que previsto na Súmula 231 do STJ.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640
SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3- A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. 5- Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT., Data de Julgamento: 12/08/2014).

Assim, não há como ser dado provimento ao apelo, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena uma vez que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria, quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

A
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo o
quantum
da pena base para 12 anos de reclusão, mantendo a pena final e definitiva neste mesmo patamar em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022